Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-02.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802411-02.2023.8.14.0037

APELANTE: EDINALDO VINENTE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARREMESSO DE PEDRA CONTRA A CABEÇA DE MORADOR DE RUA DORMINDO. PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. PROVA INDICIÁRIA NÃO REPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDINALDO VINENTE COSTA contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, capitulado no art. 129, §1º, inciso II, do CP, em razão de ter arremessado uma pedra na cabeça da vítima, enquanto esta dormia em via pública, causando lesão encefálica com risco de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito, que atesta lesão encefálica decorrente de ação contundente, com risco de vida, enquadrando a conduta no art. 129, §1º, inciso II, do CP.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima em sede policial, corroborada por depoimentos de testemunhas ouvidas sob o contraditório judicial.

5. A condição de vulnerabilidade da vítima, moradora de rua, impossibilita a sua nova oitiva em juízo, caracterizando a prova como não repetível, admitida como exceção à regra do art. 155 do CPP.

6. A prova indiciária colhida no inquérito possui valor quando corroborada por elementos produzidos em juízo, não havendo vedação absoluta à sua utilização para fundamentar condenação.

7. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, sobretudo quando coerentes, harmônicos e submetidos ao contraditório.

8. A pena revela-se adequada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar sua revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A prova não repetível colhida na fase inquisitorial pode fundamentar condenação, quando corroborada por elementos produzidos em juízo.

2. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, desde que submetido ao contraditório e ausente demonstração de parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §1º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, ACR 000453329.2012.4.01.3100, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 08/03/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

EDINALDO VINENTE COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso II, do CPB
, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Nas razões, a defesa alegou que a condenação estaria baseada unicamente em depoimentos de policiais militares que não presenciaram os fatos. Aduziu, ainda, que a vítima não teria sido ouvida em juízo para confirmar os fatos e que a confissão do apelante prestada em sede de inquérito policial não deveria ser levada em conta, pois a sua condição de analfabeto comprometeria a veracidade do depoimento. Por estas razões, concluiu que as provas dos autos seriam insuficientes para a condenação.
Ao final, requereu o provimento do recurso,
para que o réu seja absolvido, com fulcro no
art. 386, inciso VII do CPPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
também se

manifestou pelo improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do apelo e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos:

“[...] Narram os autos (ID Num. 104974167 - Pág. 8) que no dia 25/11/2023, por volta das 06h30min, na Rua 24 de Dezembro, Orla da Cidade, Bairro Centro, o acusado EDINALDO VINENTE COSTA praticou lesão corporal grave contra a vítima RAFAEL BARBOSA SILVA. No dia e hora dos fatos, EDINALDO arremessou uma pedra na cabeça de um morador de rua, enquanto a vítima estava dormindo em frente do estacionamento da Orla da Cidade. A polícia foi informada e logo se deslocou ao local e ali foi comunicada por um popular que ELINALDO tinha apanhado uma rabeta e estava em um flutuante em frente à cidade. Enquanto isso, a vítima foi levada para o Hospital Municipal pelo SAMU. A Guarnição da Polícia foi, então, até o flutuante e realizou a detenção do acusado com sua consequente condução para a UIP-105. A vítima declarou que (ID Num. 104974167 – Pág. 11) estava dormindo na Orla da Cidade, em frente ao estacionamento, quando sentiu um choque muito forte na região do seu rosto, momento em que tentou se levantar e não tinha foças devido ao impacto. Em sede policial o acusado EDINALDO, por sua vez, confessou o crime (ID Num. 104974166 – Pág. 3), aduzindo que apanhou uma pedra de concreto e arremessou na cabeça da vítima. Desse modo, resta claro que o denunciado agiu de forma livre, consciente e deliberada quando causou lesão corporal grave ao ofender a integridade corporal ou saúde da vítima, resultando em perigo de vida (art. 129, §1°, inciso II, do Código Penal Brasileiro). Prova disso são os depoimentos dos policiais auto exame de corpo de delito ID (Num. 104974166 - Pág. 2), depoimento da vítima ID (Num. 104974167 - Pág. 11) e demais testemunhas. [...]” (SIC) (fls. 100/101)

Após o fim da instrução, o Juízo
a quo
condenou
EDINALDO VINENTE COSTA
à pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, em razão do risco de vida, tipificado no
art. 129, § 1º, inciso II, do CPB.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito (fl. 20), por meio do qual foi documentada a lesão sofrida pela vítima. Segundo o laudo, o ofendido deu entrada no hospital com tontura e cefaleia, após sofrer lesão encefálica por ação contundente, provocada por instrumento do tipo pedra. Consta, ainda, que a vítima
correu perigo de vida
, devido a gravidade e extensão da lesão, circunstância que atrai, portanto, a forma
qualificada
do tipo penal do art. 129 do CPB.

A autoria foi igualmente comprovada pela prova oral colhida tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo. Deveras, a vítima confirmou as agressões sofridas perante a autoridade policial, apontando o apelante como sendo o autor do crime. Relatou que estava deitado na orla da cidade, quando sentiu um choque muito forte em seu rosto. Narrou que permaneceu caído no local, sem forças para se levantar, até a chegada do SAMU, quando, então, soube que o apelante teria arremessado uma pedra grande em sua cabeça.
Vejamos trechos do depoimento:

“[...] QUE, o declarante trabalha de estivador e não tem endereço fixo pois é morador de rua e também não possui familiar nesta cidade;
QUE, quantos aos fatos: disse que no dia 25/11/2023, (sábado), por volta das 06:30h, estava dormindo na Orla da Cidade, em frente ao estacionamento, quando sentiu um choque muito forte na região do seu rosto, momento este que tentou levantar-se e não tinha forças devido o choque; QUE, sem saber o acontecera o declarante continuou no mesmo local sem conseguir se levantar, e após alguns minutos foi socorrido pelo SAMU que o levou até o Hospital Municipal para procedimentos médicos;

QUE, ainda no local do crime durante os primeiros socorros o declarante soube através dos populares que o autor do crime teria sido o nacional EDINALDO VINENTE COSTA, VULGO "SOLDADO DO BOPE", que teria arremessado uma pedra grande no rosto do declarante e logo em seguida se evadido do local em direção ao rio
, pois algumas pessoas correram em direção ao acusado impedindo outra ação, haja vista que o declarante não conseguiu reagir;
QUE, acredita que o motivo das lesões foi devido o declarante ter tido um caso com a companheira de EDINALDO tempos atrás
; QUE, teme pela sua integridade física pois não é a primeira vez que EDINALDO tenta contra sua vida, inclusive, já viu EDINALDO agredir outras pessoas na frente da cidade sem motivo algum. [...]” (SIC) (fl. 17)

O fato de a vítima não ter sido encontrada para ser ouvida durante a instrução criminal decorre da sua condição de morador de rua. Desse modo,
conclui-se que o próprio estado de vulnerabilidade habitacional do ofendido acabou tornando a prova
irrepetível
em juízo
, permitindo, assim, que o julgador possa avaliá-la no édito condenatório, a despeito de sua natureza indiciária.

Com efeito, apesar da condenação não poder se basear em provas indiciárias, conforme disposição expressa do art. 155 do CPPB [1], o legislador buscou excetuar as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, como na hipótese. Ademais, a jurisprudência pátria também vem aceitando o uso da prova indiciária quando corroborada por outras produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.A esse respeito, vejamos o aresto abaixo transcrito:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
[...]

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as demais provas indiciárias colhidas na fase policial devem ser corroboradas pelas provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de adquirir valor probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, a teor do que se depreende do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
7. Apelação do MPF desprovida. (TRF-1 - ACR: 00045332920124013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)”

No caso, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento judicializado dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Em juízo, estas testemunhas declararam, em suma, que se deslocaram para atender a ocorrência policial na orla da cidade, momento em que foram informados que o recorrente teria arremessado uma
pedra na cabeça da vítima
, enquanto ela dormia.

Reproduzo trechos dos depoimentos destacados na sentença:

“[...]
A testemunha JONATTA EMÍLIO SANTOS LIMA
, policial militar, após compromissado, declarou: Que o fato ocorreu no final do serviço e estava amanhecendo quando foram chamados para ir na Rua 24 de Dezembro; Que ao chegarem no local o acusado já teria se evadido em uma rabeta pelo rio; Que populares informaram que o acusado estava em um flutuante, que logo avistou o acusado no flutuante; Que prenderam o acusado e o levaram para delegacia;
Que o acusado já esteve envolvido em outras ocorrências; Que foi no Hospital Municipal e viu a vítima sendo atendida, que a vítima estava consciente; Que os populares relataram que o acusado atingiu a vítima enquanto ele dormia
.
A testemunha WILLIE NELSON SILVA PAZ
, policial militar, após compromissado, declarou:
Que a equipe policial estava realizando rondas, ocasião que o quartel entrou em contato e informou que o acusado atingiu uma pessoa que estava dormindo na Orla da Cidade; Que foram no local e a vítima estava no hospital; Que populares informaram que o acusado pegou uma rabeta e estava em uma balsa; Que foram até a balsa que o acusado estava e realizaram a prisão dele;
Que logo que chegaram no local populares informaram que o acusado atingiu a vítima com uma “estaca” ou tijolo que atingiu a cabeça da vítima enquanto dormia
; Que o acusado é conhecido por outros delitos e quando ele viu os policiais ele desceu e se entregou, em seguida foi levado para delegacia;
Que o acusado relatou que teve uma desavença com a vítima e aproveitou que a vítima estava dormindo e o atacou
. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que o objeto não foi identificado.
A testemunha JADERSON SANTOS DOS SANTOS JÚNIOR
, policial militar, após compromissado, declarou:
Que estava de serviço, momento em que foram acionados por pessoas as proximidades da Orla da Cidade informando que o acusado teria efetuado um golpe na vítima que estava dormindo, quando chegaram no local a vítima já se encontrava no hospital com um ferimento na cabeça; Que o acusado apresentava confusão mental no momento da abordagem.
[...]” (fls. 178/179) (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da parcialidade do agente. Nesse particular, colaciono o julgado abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. [...]
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade.
2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização. "Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2629078 MG 2024/0161011-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/24, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 25/10/24
)

Apesar de ter confessado perante a autoridade policial, o apelante negou a prática do crime durante o seu interrogatório em juízo, afirmando, em suma, que foi apontado como autor do crime por ser conhecido da polícia. Todavia, a sua versão se mostrou isolada nos autos e sem qualquer respaldo no arcabouço probatório.

Com
o se vê, a autoria do crime recai sobre o apelante, cuja conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 129, § 1º, inciso II, do CPB. Pelo conjunto probatório, é possível extrair que ele efetivamente agrediu o ofendido, em razão de desavenças anteriores. As lesões constantes do exame de corpo de delito são perfeitamente
compatíveis

com os relatos da vítima
que, por sua vez, acabaram sendo
corroborados
pela
prova oral
colhida durante a instrução criminal.

Isto posto, rejeito o pedido de absolvição.

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada, não se vislumbra
ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício
, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 24/04/2026